Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação, interposta por EVERALDO PEREIRA COUTINHO, em face à sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial. Na origem, o apelante ajuizou ação de conhecimento e perseguindo a alteração dos critérios de avaliação do teste físico realizado pela banca organizadora do concurso público para o provimento do cargo de Policial Penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Defendeu a necessidade de adequação do teste físico à sua idade 51 (cinquenta e um anos), estabelecendo-se parâmetros de acordo com sua faixa etária. Requereu liminarmente que a banca do certame o convoque para “realizar o teste de aptidão física com desempenho mínimo diferenciado, se como critérios de avaliação a sua faixa etária, em observância aos princípios constitucionais da igualdade material, razoabilidade e proporcionalidade, fixando multa diária para o caso dedescumprimento da ordem” (ID. 52283957 – pág. 07). O pleito foi indeferido (ID. 52284528). Contra este decisum foi interposto agravo de instrumento, ao qual se negou provimento (ID. 48596330 dos autos de n. 0712693-03.2023.8.07.0000). Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. (ID. 52284553). O autor interpôs apelação (ID. 52284556). Em suas razões recursais, reiterou a tese defendida na inicial quanto à ilegalidade do ato que o desclassificou do certame, por inobservância dos princípios da “igualdade material”, na aplicação de sua avaliação física, tendo em vista que não foi considerada sua idade (51 anos). Ao final, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de ser “convocado a realizar o teste de aptidão física com desempenho mínimo diferenciado, adotando-se como critérios de avaliação a sua faixa etária”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação. O recorrente pretende sua convocação para a realização de novo teste físico, a despeito de ter sido reprovado na primeira avaliação física, prevista como etapa do concurso público para o provimento do cargo de Policial Penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Conquanto o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal e sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas na apelação interposta, não há como desconsiderar o fato de que o suplicante foi submetido à avaliação física, na qual foram adotados os mesmos critérios para todos os demais candidatos do certame e de forma indistinta, em observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Não se constata, primo ictu oculi, a alegada violação ao princípio da “igualdade material” no certame capaz de inquiná-lo, pois não há previsão legal para a adoção de critérios de avaliação com base na faixa etária dos candidatos, razão pela qual deve ser mantida, ao menos por ora, a eficácia da sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial até que a matéria seja examinada de forma aprofundada. Ademais, a pretensão de questionar os critérios de avaliação dos candidatos mostra-se, prima facie, contrária ao entendimento firmado pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal – STF (RE 632853 – Tema 485), segundo o qual não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para estabelecer parâmetros distintos daqueles previstos no edital do certame. Quanto ao perigo de dano, este requisito também não foi demonstrado. De acordo com a jurisprudência vigente, na hipótese de eventual provimento recursal, será assegurada a classificação do candidato na listagem dos aprovados, bem como sua participação nas demais etapas, não advindo da falta de tutela de urgência qualquer prejuízo irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12